Tribunal: TJMT
Processo: 1042840-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042840-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), CARLA GARCIA CID - CPF: 841.082.079-04 (AGRAVANTE), CAROLINA GARCIA CID - CPF: 021.643.839-07 (AGRAVANTE), ELAINE CHRISTIANI ELIAS - CPF: 159.346.568-80 (AGRAVADO), MIGUEL ELIAS NETTO - CPF: 255.051.108-51 (AGRAVADO), MARIANA CHRISTIANI ELIAS - CPF: 218.615.918-02 (AGRAVADO), MANUELA CHRISTIANI ELIAS - CPF: 260.258.998-51 (AGRAVADO), VILMAR ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 530.482.451-20 (AGRAVADO), APARECIDA PEREIRA DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 920.943.921-04 (AGRAVADO), CARLOS CANDIDO DE MORAES - CPF: 201.812.051-49 (AGRAVADO), ILDA AURELINA DA FONSECA MORAES - CPF: 555.109.491-04 (AGRAVADO), CELSO GARCIA CID NETO - CPF: 563.820.739-20 (AGRAVANTE), CRISTIANE GARCIA CID - CPF: 640.891.939-15 (AGRAVANTE), LUCAS GARCIA CID - CPF: 003.509.189-45 (AGRAVANTE), JOAO GARCIA CID - CPF: 003.509.179-73 (AGRAVANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), IZABEL CAROLINA FERRONATO GARCIA CID - CPF: 043.506.959-40 (AGRAVANTE), ARIANE GONGORA GARCIA CID - CPF: 041.606.999-10 (AGRAVANTE), ROBERTA REZENDE GUERRA AGUIAR GARCIA CID - CPF: 058.831.588-54 (AGRAVANTE), DIEGO GIL MENIS - CPF: 368.390.658-80 (ADVOGADO), RENAN AUGUSTO BERTOLO - CPF: 378.914.838-50 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO COURY ELIAS registrado(a) civilmente como ROBERTO COURY ELIAS - CPF: 187.460.398-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MIGUEL ELIAS - CPF: 074.439.868-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ROBERTO COURY ELIAS registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ROBERTO COURY ELIAS - CPF: 187.460.398-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MIGUEL ELIAS - CPF: 074.439.868-15 (AGRAVADO), MARCELO SCHMOLLER SCHLICKMAN - CPF: 021.763.419-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS. ALEGAÇÃO DE POSSE SOBRE PARTE DA ÁREA USUCAPIENDA. EMBARGOS DE TERCEIRO EM CURSO. INTERESSE JURÍDICO MANIFESTO. COISA
JULGADA E DEMAIS MATÉRIAS NÃO APRECIADAS
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Usucapião Extraordinária nº 1004930-81.2022.8.11.0037, que admitiu a intervenção no feito, na qualidade de terceiros interessados, recebendo suas peças como contestação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se os agravados possuem interesse jurídico para intervir na ação de usucapião; (
ii
) se a existência de embargos de terceiro em curso justifica a intervenção; e (
iii
) se as demais matérias suscitadas podem ser conhecidas por este Tribunal.

III. Razões de decidir

3.
Os agravados alegam exercer posse sobre frações da área objeto da ação de usucapião, configurando interesse jurídico manifesto na causa.

4.
A existência de Embargos de Terceiro (processo nº 1006055-21.2021.8.11.0037) ainda pendentes de julgamento, versando sobre a mesma área, demonstra inequivocamente que os agravados buscam defender judicialmente sua alegada posse.

5.
Ainda que a liminar tenha sido indeferida nos embargos de terceiro, o processo segue em curso, não havendo decisão de mérito transitada em julgado que afaste definitivamente suas pretensões possessórias.

6.
A manutenção dos terceiros interessados na demanda não gera prejuízo ao autor, cabendo ao magistrado a condução da instrução
e o indeferimento de pretensões desnecessárias ou protelatórias.

7.
As matérias relativas a limites subjetivos da coisa julgada, qualidade da posse, invasão, precariedade da posse e existência de coisa julgada não foram objeto da decisão recorrida, não podendo ser conhecidas por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

8.
Não configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC para aplicação das penas de litigância por má-fé.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A intervenção de terceiros interessados em ação de usucapião é admissível quando demonstrado interesse jurídico manifesto, especialmente quando há demanda em curso versando sobre a mesma área.

2.
A pendência de embargos de terceiro, ainda que com liminar indeferida, evidencia a busca pela defesa judicial da alegada posse, justificando a intervenção no feito principal.

3.
Matérias não apreciadas pela decisão recorrida não podem ser conhecidas em sede recursal, sob pena de supressão de
instância.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARLA GARCIA CID e OUTROS

contra
a
decisão proferida na
Ação de Usucapião Extraordinária nº
1004930-81.2022.8.11.0037
ajuizada em face de
ELAINE CHRISTIANI ELIAS e OUTROS
,
que admitiu a intervenção de CARLOS CANDIDO DE MORAIS, ILDA AURELINA DA FONSECA MORAES, VILMAR ROSA DE OLIVEIRA e APARECIDA PEREIRA DE CARVALHO OLIVEIRA no feito, na qualidade de terceiros interessados recebendo suas peças como contestação.

Alegam
os agravantes
que ajuizaram ação de usucapião extraordinária visado à aquisição
originária de área de 1.879,3363 hectares que incide sobre o título de domínio objeto da matrícula nº 33.463 do
CRI de Primavera do Leste/MT
.

Aduzem ter adquirido a propriedade em 14/01/1992 e exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel Fazenda Seis Irmãos.

Sustentam que os agravados apresentaram peti
ções incidentais contestando a ação, alegando serem possuidores de parte da área usucapienda (19,953
3ha e 49,8702ha, respectivamente).

Asseveram que os agravados foram retirados da área por decisão judicial transitada em julgado na ação possessória nº 0002935-12.2006.8.11.
0037.

Afirmam que os agravados adquiriram a área de terceiros que figuraram como requeridos na ação possessória, sendo sucessores e não terceiros, estando sujeitos aos efeitos da coisa julgada, nos termos do art. 109, § 3º, do CPC
, razão pela qual
não são possuidores legítimos, mas invasores que ocuparam área de reserva legal da Fazenda Seis Irmãos.

Informaram que os agravados ajuizaram Embargos de
Terceiro (processo nº
1006055-21.2021.8.11.0037
) que teve a liminar indeferida por ausência de comprovação de posse.

Declararam que as ações de usucapião propostas pelos próprios agravados foram extintas por abandono de causa.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
341927375
,
alegando, preliminarmente
,
o não conhecimento do recurso, pela violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito,
pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa
por litigância de má-fé.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

D
a preliminar de não conhecimento do recurso

Os agrava
dos suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sob o argumento de que
os agravantes não impugnaram o fundamento da decisão.

Contudo,
tal preliminar não merece prosperar.

Isto porque, os agravantes impugnaram adequadamente a decisão recorrida ao demonstrarem que, em seu entendimento,
não haveria necessidade de dilação probatória, porquanto a matéria estaria acobertada pela coisa julgada formada em processo anterior.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

M
érito

Denota-se dos autos que
CARLA
GARCI CID e OUTROS
ajuizaram
Ação de Usucapião Extraordinário nº
1004930-81.2022.8.11.0037
em face de
ESPÓLIO DE MIGUEL ELIAS e do ESPÓLIO DE ROBERTO COURY ELIAS,
representados por seus herdeiros, objetivando o reconhecimento da aquisição originária
da propriedade rural por meio de usucapião.

Relatam os requerentes que exercem posse mansa, pacífica, contínua e com
animus
domini
sobre parte do imóvel rural denominado Fazenda Seis Irmãos, situado no Município de Santo Antônio do Leste/MT, cuja área total é de 8.719,0233 hectares, sendo que a presente demanda recai especificamente sobre a fração de 1.879,3363 hectares, incidente sobre o título de domínio objeto da matrícula nº 33.463 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT.

Afirmam que, após levantamento georreferenciado do imóvel, constatou-se deslocamento de origem na fração anteriormente descrita como possuindo 2.815 hectares (matrícula nº 24.680), verificando-se que a área física existente corresponde a 1.879,3363 hectares, divergindo do quantitativo constante no registro imobiliário.

Sustentam que tal área tem origem primitiva vinculada a título definitivo expedido em favor de MIGUEL ELIAS e ROBERTO COURY ELIAS, cuja cadeia dominial culminou na matrícula nº 33.463.

Alegam que a posse do imóvel remonta ao ano de 1963, iniciada por antecessor (NICK FRITZ), tendo sido posteriormente transmitida à AGROPECUÁRIA KULUENE S/C e, em 14/01/1992, aos requerentes, mediante escritura pública de compra e venda.

Defendem a possibilidade de soma das posses sucessivas,
nos termos da legislação civil, sustentando o transcurso de prazo superior a 20 anos, suficiente à configuração da usucapião extraordinária, com fundamento no artigo 550 do Código Civil de 1916 e artigo 1.238 do Código Civil de 2002.

Asseveram que exercem posse qualificada, com exploração produtiva da área, existência de benfeitorias (cercas, pastagens, currais, edificações, rede elétrica, água encanada, empregados registrados), cadastro junto aos órgãos competentes (CAR, CCIR, ITR), bem como lavratura de ata notarial para fins de usucapião.

Informam que houve tentativa de usucapião extrajudicial, não concluída em razão de impugnações e morosidade cartorária, optando-se pelo ajuizamento da presente ação.

Noticiam, ainda, a existência de ações possessórias e demandas correlatas envolvendo terceiros, destacando que já obtiveram decisão favorável com trânsito em julgado em ação de reintegração de posse, bem como o indeferimento de ação rescisória e de pedido liminar em embargos de terceiro, sustentando que tais demandas não afastam seu direito à prescrição aquisitiva.

Ao final, requerem o processamento da ação com a citação dos requeridos e eventuais interessados, intimação das Fazendas Públicas e do Ministério Público, expedição de mandado de constatação, averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel e, no mérito, a procedência do pedido para declarar usucapida a área de 1.879,3363 hectares, expedindo-se mandado para registro imobiliário, além da condenação dos contestantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Na decisão de ID nº
91623554
foi deferida a tutela de urgência determinando a averbação da existência da ação na matrícula nº 33.463 do CRI de Primavera do Leste de MT.

Os terceiros interessados
CARLOS CANDIDO DE
MORAIS, ILDA AURELINA DA FONSECA MORAES, VILMAR ROSA DE OLIVEIRA e APARECIDA PEREIRA DE CARVALHO OLIVEIRA apresentaram contestação, alegando serem possuidores de parte da área usucapienda.

A parte autora impugnou a intervenção, sustentando a ilegitimidade e a ausência de interesse, por
se tratar de invasores retirados da área por força de decisão judicial transitada em julgado (Processo nº
0002935-12.2006.8.11.0037
).

Ao decidir, a i. magistrada Dra.
Patricia
Cristiane Moreira admitiu
a intervenção de
CARLOS CANDIDO DE MORAIS, ILDA AURELINA DA FONSECA MORAES, VILMAR ROSA DE OLIVEIRA
e
APARECIDA PEREIRA DE CARVALHO OLIVEIRA no feito, na qualidade de terceiros interessados, e receb
eu
suas peças como contestação.

Pois bem
.

No caso concreto, os agravados alegam exercer posse sobre frações da área objeto da ação de usucapião, o que, por si só, configura interesse jurídico manifesto na causa.

Ademais,
e
lemento relevante que reforça esse interesse é a existência de
E
mbargos de
T
erceiro
(processo nº
1006055-21.2021.8.11.0037
)
por eles interpostos, ainda pendentes de julgamento, versando sobre a mesma área.

A pendência dessa demanda demonstra inequivocamente que os agravados buscam defender judicialmente sua alegada posse, não se conformando com a situação fática que lhes foi imposta.

Ainda que a liminar tenha sido indeferida naqueles embargos
de terceiro
, o processo segue em curso, não havendo decisão de mérito transitada em julgado que afaste definitivamente suas pretensões possessórias.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TERCEIROS INTERESSADOS NA DEMANDA. MANUTENÇÃO DE SUA PERMANÊNCIA NO FEITO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS EM CURSO DISCUTIDAS PELAS MESMAS PARTES. LIMITAÇÕES DOS BENS QUE SE MOSTRA BASTANTE CONTROVERSA E JUSTIFICA A INTERVENÇÃO DOS TERCEIROS PARA ADEQUADA RESOLUÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO AUTOR. SUFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO QUE DEVE SER GARANTIDA. DECISÃO MANTIDA. -
A manutenção dos terceiros interessados na demanda se justifica pela existência de inegável relação entre as partes, inclusive com outras demandas em curso que discutem a mesma área pretendida nesta
usucapião
.-
Não se vislumbra, ao menos neste momento, nenhum prejuízo ao autor pela manutenção dos interessados na demanda, sobretudo porque ao magistrado recai a condução da instrução e a possibilidade de indeferimento de pretensões desnecessárias ou protelatórias. Recurso não provido.”

(TJ-PR 00732914120258160000 Ponta Grossa, Relator.:
Pericles

Bellusci
de Batista Pereira, Data de Julgamento: 10/11/2025, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2025)
destaquei

Quanto
à
s demais matérias
suscitadas no presente recurso
,
quais sejam:
limites subjetivos da coisa julgada; qualidade da posse;
invasão
; precariedade da posse;
e existência de coisa julgada;
não foram objeto da decisão recorrida e, portanto,
não podem ser conhecidas por este Tribunal, sob
pena de supressão de instância
. Assim, deixo de conhecê-las.

Por fim, indefiro o pedido de aplicação das penas de litigância por má-fé, uma vez que não configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026